Tribunal: TJDFT
Processo: 0701367-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701367-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE INJUNÇÃO (118) IMPETRANTE: CARINE SCHENEKENBERG GUEDES IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Brasília, 18 de agosto de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator